Tribunal: TJPA
Processo: 0003317-39.2013.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003317-39.2013.8.14.0081

APELANTE: FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: JOAQUIM UEMERSON DE SOUZA SILVA, FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SINISTRO. MORTE POR ACIDENTE. APÓLICE DE SEGURO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 632 DO STJ. OMISSÃO SANADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO EM PERFEITA HARMONIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECORRIDA FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. CONHECIDOS E NÃO PROVIDO.

1.

Quanto a correção monetária, é pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que sua aplicação, assim como os juros de mora, são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação. Assim, muito embora o instituto da atualização monetária não tenha sido ventilado no Apelo, verifica-se que o assunto se encontra sumulado por meio do verbete nº. 632 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Súmula 632 -STJ: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

3.

Quanto a alegação de existência de vício de contradição, é entendimento consolidado na Jurisprudência dos Tribunais Pátrios que a contradição a autorizar embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. Situação não existente no julgamento embargado, eis que a relação entre fundamentação e dispositivo se encontra coesa e em perfeita harmonia.

4.

Embargos de Declaração da Recorrida Fribel Comércio de Alimentos Ltda Acolhidos. Embargos de Declaração da Requerida Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. conhecidos e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003317-39.2013.8.14.0081

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BUJARU/PA

EMBARGANTES: FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(ADV. Dílson José Bastos de Lemos, OAB/PA 9.079)

EMBARGANTES
:
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA
(ADV: Max Aguiar Jardim OAB/PA Nº10.812).

EMBARGADO: JOAQUIM UEMERSON DE SOUZA SILVA e ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
(ADV. MAX JARDIM OAB/PA nº 10.812
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Recurso de Apelação Cível,
opostos por
FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA
em face de Acórdão (
PJe ID
n
15792575 - Pág. 1-10) de Relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que negou provimento ao Apelo, no sentido de confirmar a Sentença recorrida.

Em suas razões recursais a Embargante
FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
alegou (
PJe ID nº
15966304 - Pág. 1-7), resumidamente, que o Acórdão embargado
foi omisso por não ter aplicado
a Súmula
632 do STJ ao caso concreto
.

A Seguradora ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
, também apresentou Embargos de Declaração sob alegação de vício de omissão consistente na falta de apreciação sobre o limite contratado e contradição no que se refere ao valor indicado em apólice de R$0,00 para danos morais.

As Embargantes apresentaram contrarrazões (PJe ID nº 16385908 - Pág. 1-4) e (PJe ID nº 16417855 - Pág. 1-5).

É o relatório
.

Belém, 12 de janeiro de 2024.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais contra Fribel Comércio de Alimentos Ltda (proc. 0003317-39.2013.8.14.0081), em razão do óbito de sua mãe, decorrente de um acidente fatal envolvendo veículo automotor da Requerida.

Decisão de ID 25333053, deferiu o pedido de denunciação a lide à Seguradora ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante aduz a existência de omissão no Acórdão, ora embargado, por não ter o Julgado recorrido aplicado o conteúdo da Súmula 632 do STJ ao caso concreto cujo enunciado dispõe que “
nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

O Embargo merece acolhimento.

Quanto a correção monetária, é pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que sua aplicação, assim como os juros de mora, são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação. Assim, muito embora o instituto da atualização monetária não tenha sido ventilado no Apelo, caberia ao Acórdão embargado aplicar à condenação em danos morais a atualização monetária pertinente a demanda e, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 632 enuncia que “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

Nessa esteira de raciocínio, faz-necessária a correção do erro material contido na Sentença que considerou a data da prolação da sentença como termo inicial para a correção monetária, e, como medida de direito, torna-se necessário suprir a omissão do Acordão que não se pronunciou sobre o assunto, a fim de que seja determinado que o termo inicial da correção monetária se dê a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ.

O posicionamento, por sinal, já vinha sendo adotado pela Corte Superior há alguns anos, sob o argumento de que o termo inicial da correção monetária deve ser a celebração do contrato e não a data do sinistro, “
pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
.” (REsp 1.447.262 SC).

EMBARGO DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

A ora embargante, sustenta haver contradição no que se refere à condenação em danos morais, tendo em vista que o contrato de seguro prever para a apólice de seguro o valor de R$ 0,00 para danos morais. Entendendo, assim não haver previsão de tal instituto na apólice de seguro.

Sobre o vício de contradição expresso no Art. 1.022 do CPC/2015, é entendimento consolidado na Jurisprudência dos Tribunais Pátrios que a contradição a autorizar embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. Situação não existente no julgamento embargado, eis que a relação entre fundamentação e dispositivo se encontra coesa e em perfeita harmonia.

Nesse sentido, segue o entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça sobre a matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS SITUADAS NO EXTERIOR. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ART. 7º, § 1º, DA IN SRF N. 213/2012. ILEGALIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. 1. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide clara e devidamente a controvérsia, deixando certo que é ilegal a tributação de IRPJ e CSLL sobre o resultado positivo da equivalência patrimonial referente ao investimento existente em empresa controlada ou coligada no exterior, pelo que fica afastada a previsão contida no art. 7º, § 1º, da IN SRF n. 213/2002. 2. A contradição que rende ensejo aos embargos é a interna, entendida como ilogicidade entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado, e diversa da contradição externa, esta relativa à incompatibilidade com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. 3. Supostos erros de julgamento não são compatíveis com a via estreita dos embargos de declaração, os quais servem precipuamente ao aprimoramento da decisão. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1649184 SP 2017/0013364-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

Para maior clareza, segue transcrição do Julgado recorrido no ponto de interesse.

A seguradora, ora apelante, argumenta que inexistiria expressa previsão de cobertura na apólice, relativos a danos morais impingidos a terceiros, ocorre que, do exame dos autos, infere-se que a apólice de seguro em questão (ID. 13176721), prevê expressamente a cobertura por danos corporais, que, por sua vez, abrange as hipóteses de danos morais, a teor da Súmula 402 do STJ:

STJ - Súmula 402. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

Outrossim, a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial.

No caso em exame, conforme enfatizado pelo juízo primevo, inexiste no contrato de seguro firmado entre a empresa requerida e a seguradora denunciada, cláusula expressa de exclusão dos danos morais, não havendo, portanto, que se falar em ausência de cobertura.

A partir da leitura do trecho transcrito, verifica-se que o Acórdão foi claro e harmônico ao esposar o entendimento Sumular de que o contrato de seguro em questão compreende os danos morais, pois ausente na apólice do seguro qualquer exclusão de indenização extrapatrimonial, não havendo, portanto, falar em contradição no Julgado.

Verifica-se que a pretensão do embargante é promover uma nova oportunidade para rediscutir a matéria e, nesse sentido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para reanálise do mérito, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

A acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, por suposta violação do art. Art. 93, IX da CF do CPC/2015, além do art. Súmula 632 do STJ e Art. 926 e 927 do CPC, caput, traz a seguinte afirmação: CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, voto pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração da Recorrida FRIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para integrar o acórdão embargado, no sentido de aplicar Súmula 632 do STJ ao caso concreto, à medida que nego provimento ao embargo de declaração da Requerida ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., nos termos da fundamentação.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2024